Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730892-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda. - EPP pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de título Extrajudicial, que admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, que a questão atinente ao pedido de desconsideração da personalidade Jurídica, já foi requerido pela parte, e resta pendente de julgamento definitivo perante este egrégio Tribunal de Justiça. Informa, para tanto, que a desconsideração da personalidade jurídica foi apreciada no processo de no 0712729-58.2022.8.07.0007, restando evidente a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, §2a do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede os benefícios da gratuidade judiciária. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão do incidente desconsideração da personalidade jurídica. Este Relator, verificando que a gratuidade judiciária foi concedida a agravante, nos embargos à execução de no 0718816-64.2021.8.07.0007, deferiu a benesse, em razão da desnecessidade de averiguar a hipossuficiência nesta instância recursal, bem como determinou a intimação da agravante para justificar o cabimento do presente recurso, uma vez que a simples instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é capaz por si, só, de causar prejuízo à parte. Em resposta a agravante apresentou a petição de ID no 59765181, afirmando ter no julgamento do recurso em razão dos efeitos processuais e materiais da litispendência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a consignar que “poderá ocorrer decisões conflitantes, gerando prejuízo ao patrimônio da Agravante”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de uma possibilidade abstrata. Além do mais, a simples instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é capaz por si, só, de causar prejuízo à parte, sendo mera decorrência do procedimento previsto no art. 133, do CPC. Assim, não se evidenciando, o periculum in mora, não há como deferir a liminar postulada, restando prejudicada a análise da relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator